Tribunal: TJMT
Processo: 1015915-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1015915-31.2019.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ
Embargante : CAIXA SEGURADORA S.A.
Embargado : CAMILA MARIA DA SILVA e outros
Número do Protocolo : 1015915-31.2019.8.11.000
Retifique-se a autuação para que a espécie volte a constar como sendo AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CAIXA SEGURADORA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Ordinária de Responsabilidade Obrigacional” (Proc. no 14239-44.2016.8.11.0041 – Código 1108967), ajuizada contra a agravante por CAMILA MARIA DA SILVA e outros, saneou o feito, rejeitando todas as preliminares suscitadas pela parte, entre as quais a de competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em razão da alegada existência de interesse da CEF na lide, de falta de interesse de agir em razão da liquidação dos contratos de financiamento dos imóveis, e, ainda, de prescrição da pretensão autoral (cf. Id. 20272986).
Leitura dos autos mostra que a Caixa Seguradora, agravante, reafirma a existência de interesse da CEF na lide e consequente competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito dizendo que “a totalidade das ações com fundamento em idêntica questão de direito representa um risco concreto de comprometimento do FCVS” apto “a autorizar o ingresso da CEF nos autos”.
Insiste na tese de falta de interesse de agir em razão da quitação dos contratos de financiamento dos imóveis objeto do seguro dizendo que a obrigação securitária, objeto de contrato acessório, se extingue juntamente com o contrato principal, e, ainda, na alegação de prescrição da pretensão autoral em razão do decurso do lapso prescricional de um ano instituído pelo art. 206, §1°, II, “a” e “b”, do Código Civil.
Pede, pois, provimento do recurso “para revogar a decisão agravada, deferindo o pedido de intimação da Caixa Econômica Federal para intervir nos autos, ante a sua demonstrada legitimidade passiva, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, bem como acolher a ilegitimidade e falta de interesse de agir dos autores, bem como da prescrição ocorrida nos autos” (sic – cf. Id. no 20272971 - pág. 13).
O Agravo de Instrumento não foi conhecido quanto “às alegações de falta de interesse de agir e prescrição”, e, nos demais aspectos em que foi conhecido, foi desprovido por decisão monocrática ratificada por esta eg. 1a Câmara de Direito Privado, que desproveu os Agravos Internos interpostos pelas Seguradoras e também os declaratórios subsequentes (cf. Ids. no 20830951; 31822493 a 31822494 e 41086495 a 41086496).
Na fase do art. 1.030 do CPC, a i. Vice-presidência deste eg. Tribunal de Justiça ordenou sobrestamento dos Recursos Especial e Extraordinário interpostos pela Seguradora “até o pronunciamento definitivo do STF (...) nos autos do RE no 827.996/PR (Tema 1.011)”, onde reconhecida a existência de “repercussão geral da controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza” (cf. Id. no 47518482).
Sobrevinda a decisão da Suprema Corte naquele recurso, os autos foram restituídos a esta 1a Câmara de Direito Privado para “verificação de um possível juízo de retratação (...) em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.011)” – cf. Id. no 47518482 e 66521481).
É a suma.
D E C I D O
Com efeito, a questão da comprovação e o interesse jurídico ou não da CEF para as ações de indenização por vícios na construção de imóvel adquirido pelo Sistema Nacional de Habitação (SFH) e, eventual necessidade de remessa do feito para processamento e julgamento na Justiça Federal, foi afetada pelo eg. STF, que reconheceu existência de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário no 827.996/DF, tendo o Excelso Pretório consolidado o seguinte entendimento:
“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011;
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011” (grifei).
Assim, é evidente a desconformidade do julgado com o entendimento assentado pelo eg. STF em julgamento de matéria de repercussão geral, sendo de rigor, pois, o exercício de juízo de retratação para adequação do pronunciamento deste Tribunal à jurisprudência da Suprema Corte.
Pelo exposto, exercendo juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, capitulo do entendimento esposado na decisão monocrática vinculada ao Id. no 20830951, e, tratando-se de recurso interposto contra decisão contrária a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de questão de repercussão geral, monocraticamente, provejo em parte o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, IV, “b” e “c”, do mesmo Código, para, assim, reformar a decisão agravada e, acolhendo a arguição preliminar, reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em razão da existência de interesse da CEF na lide e, consequentemente, ordenar remessa dos autos originários àquela esfera para prosseguimento do feito sob sua jurisdição.
Custas recursais pelos agravados, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC, se lhes fora conferido o benefício da assistência judiciária gratuita em Primeiro Grau.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator